Tribunal: TJMT
Processo: 1011935-60.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011935-60.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON CORREIA DOS SANTOS - CPF: 024.611.091-09 (RECORRIDO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), ANDRE ROBSON DA ROSA - CPF: 027.361.541-69 (RECORRENTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITOS DECORRENTES DE VEÍCULO QUE NÃO SE ENCONTRA NA POSSE DO RECLAMANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA NULA. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, em face de sentença, pela qual foi julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar
transferência dos impostos, multas e eventuais pontos incidentes a partir de 03/02/2015 sobre o
Veículo GM/Celta 4p LIFE 2004/2005 de PLACA: KAN 1506, RENAVAM:00840288778
,
para o nome de André Robson Da Rosa
- CPF: 027.361.541-69.

Os reclamados pleiteiam pela nulidade da sentença em razão da não apreciação do pedido autoral de transferência de propriedade do veículo para o nome de André Robson da Rosa.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 03/06/2024